Tribunal: STF
Processo: HC 264695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 1º, I, DO DECRET-LEI Nº 201/67 E 313-A DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 192.428, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, C/C O ART. 29 (112 VEZES), N/F DO ART. 69; E ART. 313-A, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 61, II, B, C/C O ART. 29 (112 VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. Agravo regimental improvido." 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, c/c o art. 29 (112 vezes), e art. 313-A, parágrafo único, c/c o art. 61, ii, b, c/c o art. 29 (112 vezes), do código penal.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO LEI 201/67 C/C ART. 29 (112 VEZES), N/F ART. DO 69; E ART. 313-A, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 61, II, “B” C/C ART. 29 (112 VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DOS IMPETRANTES QUE, APÓS INCURSIONAREM POR QUESTÕES MERITÓRIAS, ALEGAM INÉPCIA DA DENÚNCIA, INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA. REQUEREM, EM RAZÃO DO ALEGADO, O TRANCAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ORA PACIENTE. Matérias meritórias que, como sabido e consabido, são insuscetíveis de análise nesta estreita via. Pretensão de trancamento do processo que não encontra guarida nos autos. Jurisprudência das Cortes Superiores, e também deste Colegiado, é uníssona quanto à extrema excepcionalidade do trancamento prematuro do trancamento do processo pela via do habeas corpus, admitindo-o apenas em insólitas situações em que se avulta a comprovação, de plano, da ausência de justa causa (atipicidade da conduta ou total ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva), da incidência de causa de extinção de punibilidade, ou de inépcia formal da denúncia (sem descrição de imputação que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa). No caso dos autos, as condutas imputadas ao paciente são típicas, conquanto amoldam-se àquelas descritas nos artigos 1º, inciso I, do Decreto Lei 201/67 e 313-A, do CP, com a incidência da norma contida no art.29, do mesmo Diploma. Código Penal que não faz distinção entre “coautor” e “partícipe” que, como explica a doutrina, realiza atos que, de alguma forma, concorre para o crime, sem, contudo, praticar a conduta nuclear do tipo violado. Inexistem quaisquer causas de extinção de punibilidade a serem reconhecidas, não tendo sequer os impetrantes nada aventado a esse respeito. Não se contempla inépcia da denúncia, na medida em que da narrativa da peça vestibular acusatória se é possível verificar que ela atende ao comando inserto no art.41, do CPP, permitindo àqueles contra os quais foi deflagrada a persecução criminal, a compreensão das imputações que sobre eles recaem, a fim de delas se defenderem. Não se verifica inexistência de justa causa. Quanto ao lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, nada há a censurar. As provas angariadas no bojo do procedimento inquisitorial que serviu de arrimo para a deflagração da persecutio criminis ora em exame, apontam, ainda que de forma indiciária, como sói ocorrer nesta fase, para a autoria dos injustos, cujas materialidades encontramse devidamente positivadas. É fato que, no que tange à autoria, o grau probatório exigido não é o mesmo da materialidade. Neste jaez, repisa-se, a análise acerca da negativa de autoria veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão que recebeu a vestibular acusatória. A jurisprudência é firme no sentido de que o ato judicial que recebe a denúncia prescinde de fundamentação, considerando que ele não se qualifica e nem se equipara, para os fins a que se refere o art.93, IX, da Carta Republicana de 1988, a ato de caráter decisório a atrair a incidência da referida norma. Exigir, neste incipiente momento, um exame mais amiúde e uma fundamentação mais aprofundada do exame de todas as questões vertidas pela defesa, é subverter a ordem processual, deprecando que o julgador antecipe o meritum causae antes de a instrução criminal ter sequer se iniciado. Por efeito do sistema de comandos da Constituição da República, a via contida do habeas corpus não se presta para a renovação de atos próprios da instrução criminal. Ilegalidade e abuso de poder que não se presumem. Ou os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou ilegalidade, ou de habeas corpus não pode socorrer o paciente, dado que tal ação constitucional perde sua prestimosidade. Trancamento do processo que, à luz desses elementos interpretativos diretamente hauridos da Carta Republicana de 1988, é medida excepcional e não contemplada na hipótese vertente. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. ORDEM QUE SE DENEGA." 



    Ainda irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “a leitura, ainda que superficial, da peça acusatória comprova a inexistência de qualquer elemento idôneo e concreto capaz de dar supedâneo a uma acusação de tamanha gravidade, constrangendo de forma indevida, irrazoável e desproporcional o ora Paciente, além de se constituir em contundente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”. Argumenta que “o Paciente jamais inseriu, facilitou ou determinou a inserção de qualquer dado, falso ou não, no sistema de pagamento da prefeitura, até porque ele nem sequer tinha acesso àquele sistema, uma vez que esta competência lhe foi retirada por meio do decreto municipal nº 3846/2013, especificamente a ele, e somente a ele, repita-se, por relevante, dirigido”. Entende ausente justa causa para a propositura da ação penal e descabido o recebimento da denúncia.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante do exposto, requer-se, liminarmente, o sobrestamento da ação penal nº 0010846-43.2016.8.19.0024, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Itaguaí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consoante os fundamentos acima expostos. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que se veja trancado o processo de origem em relação ao Paciente, ante a absoluta ausência de justa causa.”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 3.445/3.452. Na ocasião, ponderei que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando, pelo simples exame dos fatos constantes na peça acusatória, constata-se de plano a atipicidade da conduta ou a inexistência de qualquer indício de autoria delitiva.



    Ademais, a inicial acusatória (fls. 224/274) descreve claramente a conduta delituosa imputada ao recorrente, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas para fins de acolhimento da alegação de falta de justa causa. Segundo a denúncia, o recorrente concorreu eficazmente para a prática dos crimes, na medida em que, na qualidade de Secretário de Administração da Prefeitura de Itaguaí, facilitou inclusões no sistema e o desvio de verba pública, determinando aos servidores do setor que não contestassem as irregularidades, bem como as ingerências dos vereadores ora denunciados naquela Secretaria (fl. 237). 



    Além disso, a pretensão demandaria profunda e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a denúncia, a qual é especialmente complexa e envolve uma pluralidade de denunciados. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Neste sentido: AgRg no HC n. 929.179/SC, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 18/6/2025. 



    O acórdão de origem, todavia, concluiu adequadamente que a denúncia atende aos requisitos delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, observandose a qualificação do acusado e a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, existindo suporte mínimo de autoria e materialidade. A imputação que recai sobre o paciente é a título de participação, considerando que ele supostamente teria atuado como facilitador para a inserção de dados falsos no sistema e dificultado que as irregularidades pudessem ser constatadas, valendo-se do cargo que ocupava à época. 



    Por fim, há elementos indiciários aptos e suficientes a desencadear a persecução penal pelo Estado, uma vez que o recorrente foi denunciado por dirigir a atuação de seus subordinados e assegurar a inserção de dados falsos no sistema informatizado da folha de pagamento. 



    Nesse contexto, a alegação de que não tinha autonomia para autorizar despesas ou acesso direto aos sistemas não tem o condão de, por si só, excluir sua participação no esquema delituoso.”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou que “a inicial acusatória (fls. 224/274) descreve claramente a conduta delituosa imputada ao recorrente, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas para fins de acolhimento da alegação de falta de justa causa. Segundo a denúncia, o recorrente concorreu eficazmente para a prática dos crimes, na medida em que, na qualidade de Secretário de Administração da Prefeitura de Itaguaí, facilitou inclusões no sistema e o desvio de verba pública, determinando aos servidores do setor que não contestassem as irregularidades, bem como as ingerências dos vereadores ora denunciados naquela Secretaria (fl. 237)”.



    Com efeito, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente